Tribunal: STF
Processo: RE 1408161
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que está assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Rejeição de impugnação apresentada pela Fazenda do Estado de São Paulo em que requerida a extinção da execução, que tem como objeto o pagamento de diferenças salariais relativas a direitos sociais de ex-soldado PM temporário, em razão do julgamento da ADI nº 4.173/DF pelo C. Supremo Tribunal Federal – Declaração de constitucionalidade de norma, e não de inconstitucionalidade, que afasta a aplicação do artigo 535, III, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil ao caso concreto – Necessidade de ajuizamento de ação rescisória – Recurso não provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, II e IX, da Constituição Federal. Sustenta que “ o v. Acórdão do Colégio manteve a exigibilidade do título executivo que considerou ilegal a contratação havida (ante a afirmada ilegalidade da Lei estadual n. 11.064/2002, nos termos do IRDR n. 0038758-92.2016.8.26.0000), condenando o ente público à contagem do tempo para fins previdenciários.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, tendo em vista o julgamento dos Temas 360 e 1.114 da repercussão geral. Entretanto, a 1ª Câmara de Direito Público daquele Tribunal refutou o juízo de retratação, assentando a seguinte conclusão (com meus grifos):



    Isso porque o v. acórdão de f. 20/22 é expresso quanto à inaplicabilidade do artigo 535, §§ 5º e 7º, do Código de Processo Civil ao caso concreto, que trata de título executivo transitado em julgado em 04/04/2019 (f. 167 do Processo nº 1016546-32.2015.8.26.0053) ao passo que o julgamento do RE nº 1.234.242/SP, em que analisada especificamente a legislação aplicável ao caso concreto e reconhecida a inexistência de obrigações trabalhistas e previdenciárias em decorrência da contratação de soldados temporários da polícia militar com base na Lei Estadual nº 11.064/02, data de 19/11/2020. 



    De resto, acrescente-se que a questão relativa à inviabilidade da aplicação do entendimento do Tema nº 1.114 do C. STJ ao caso concreto também já foi objeto de análise desta C. Câmara, que, por ocasião da primeira devolução dos autos (f. 56), deixou consignado que a matéria discutida no v. acórdão de f. 20/22 não se refere ao direito ou não ao pagamento de verbas previdenciárias ou trabalhistas (questão já superada com o sentenciamento do feito, que no momento se encontra em fase de cumprimento de sentença), mas à possibilidade de declaração da inexigibilidade do título sem a interposição da competente ação rescisória.



     Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à inexigibilidade, ou não, de sentença fundada em norma inconstitucional, o entendimento de origem se coaduna com o assentido no RE 611.503/SP, Redador para o acórdão o ministro Edson Fachin, Tema n. 360 da repercussão geral, dada a anterioridade do trânsito em julgado da sentença exequenda em relação aos julgados desta Corte que teriam fulminado, conforme aduz o recorrente, as normas que embasavam o direito postulado na fase de conhecimento.



    Cito a ementa do vinculativo (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.



    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.



    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.



    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.



    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Desse modo, o pronunciamento de origem está em conformidade com referido julgado.



    Por fim, é de se afirmar, também, nesse contexto, que esta Corte considera “[...] inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado” (RE 603.496 AgR, Ministro Ayres Britto).



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.283.125, ministro Gilmar Mendes DJe de 7 de dezembro de 2020; RE 1.306.308 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8 de setembro de 2021; RE 1.372.584, da minha relatoria, DJe de 29 de março de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior - como na espécie -, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator